Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALBERTO RIOS JUNIOR (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 181795889, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0751046-12.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A; ITAU UNIBANCO S/A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL; FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; BRB BANCO DE BRASILIA S/A; LUIZACRED S/A, SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; NU PAGAMENTOS S/A (agravados/réus), que rejeitou o pedido de antecipação de tutela do agravante/autor para que fosse determinado ao réu que limite os descontos a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. Em suas razões recursais (ID 55048009), o agravante/autor afirma, em síntese, que ajuizou a presente demanda visando a tutela provisória de urgência, para que sejam imediatamente limitados a 30% (trinta por cento) os descontos sofridos em seu contracheque ou em sua conta corrente, e que as parcelas de empréstimos pessoais sejam cobradas via boleto e não mais descontados em conta corrente. Alega que, diante da suposta ausência de prática de política de crédito responsável pelos credores, originou-se um quadro de dívidas que tem violado o mínimo existencial do agravante e de sua família, visto que as prestações atualmente descontadas, dos vencimentos, comprometem cerca de 92% (noventa e dois por cento) de seus vencimentos. Argumenta que, no tocante aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, existe evidente excesso, já que há retenção da totalidade da renda do agravante, sem observância do mínimo existencial, bem como de sua dignidade como pessoa humana. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, para que os valores descontados pelos agravados, a título de empréstimos consignados, pessoais, dívidas de cheque especial e de cartão de crédito, sejam imediatamente limitados em 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida e que as cobranças de empréstimo pessoal passem a ser cobrados via boleto bancário Alternativamente, requer que seja antecipado os efeitos da tutela, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por credor, para determinar a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas assinaladas na inicial, ao menos até a audiência de conciliação designada para o dia 08/03/2024, bem como que as agravadas se abstenham de inserir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. E, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 181795889, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de deferimento de tutela de urgência, para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente em 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida e que as cobranças de empréstimo pessoal passem a ser cobrados via boleto bancário, ou que, alternativamente, seja antecipado os efeitos da tutela, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por credor, para determinar a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas assinaladas na inicial, ao menos até a audiência de conciliação designada para o dia 08/03/2024, bem como que as agravadas se abstenham de inserir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.